Tribunal: TJBA
Processo: 8027595-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027595-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: HERALDO JORGE BATISTA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
DIEGO FONSECA ALVES

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Cumprimento provisório de sentença. Perdas e danos decorrentes de conversão de busca e apreensão. Multas fixadas em decisão judicial transitada em julgado. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Recurso desacolhido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença oriunda de ação de perdas e danos, decorrente da conversão da busca e apreensão em obrigação de indenizar. O juízo de origem rejeitou impugnação apresentada pelo executado, que alegava excesso de execução e inaplicabilidade da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. A execução compreendia valores relativos à indenização pelo valor do veículo conforme Tabela FIPE à época da apreensão, multa legal, multa cominatória por descumprimento e honorários advocatícios;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao manter o cumprimento da decisão que fixou os valores executados, especialmente quanto à incidência da multa legal, da multa cominatória e dos juros moratórios desde a data da apreensão do bem;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme taxativamente previsto no art. 1.022 do CPC;

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses apresentadas pelo embargante, inclusive quanto à legitimidade da multa do §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, à incidência da multa cominatória e ao termo inicial dos juros moratórios, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC;

5. A multa legal foi fixada em decisão transitada em julgado que expressamente determinou sua aplicação, o que impede sua rediscussão, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC;

6. A multa cominatória foi corretamente exigida diante do descumprimento da ordem judicial de devolução do bem, dentro do limite fixado judicialmente, sendo inquestionável sua exigibilidade;

7. A tese de que os juros moratórios devem incidir desde a apreensão do veículo encontra respaldo na jurisprudência consolidada e foi devidamente analisada no acórdão embargado;

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8027595-46.2025.8.05.0000
,
em que é embargante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e embargado
HERALDO JORGE BATISTA DOS SANTOS FILHO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.